Tribunal: STF
Processo: ARE 1483458
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação cível - Servidor Público - Sanção disciplinar - Demissão - LC-DF 840/11, art. 194, I, b. LIA 11, I - Sócio de empresa contratada pelo DF – Ausência de discricionariedade no ato disciplinar, o que permite o amplo controle judicial - Inexistência de cerceamento de defesa – Ausência de prova de conduta dolosa – Superveniência de lei favorável ao servidor, qual seja, a 14.230/21 que revogou o citado art. 11, I. Retroatividade admitida - Nulidade da decisão administrativa - Reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com efeitos remuneratórios a serem definidos em liquidação de sentença”. (eDOC 41 – ID: 7f57b55b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional, e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. (eDOC 53 – ID: 37a0977c) 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido se nega a prestação jurisdicional, por não se manifestar sobre a “pretensão recursal do DF, que requereu a incidência da SELIC como fator de correção monetária e juros de mora a contar de 09/12/21, data da entrada em vigor do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21”. (eDOC 53 – ID: 37a0977c, p. 7)



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao condenar o Distrito Federal, determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Posto isso, provejo parcialmente o apelo para julgar parcialmente procedente a demanda para i) declarar a nulidade da decisão administrativa exarada no julgamento do Proc. 0060- 002626/2017, sem prejuízo de novo juízo administrativo, superados, no entanto, o dolo e a improbidade, aqui tidos por inexistentes; ii) condenar o DF a reintegrar o autor no cargo anteriormente ocupado e a pagar-lhe a respectiva remuneração, corrigida mensalmente pelo IPCA-E, desde quando ele foi desligado, além de juros de mora contados da citação, mais honorários advocatícios, cuja proporção será fixada pelo Juízo a quo após a liquidação”. (eDOC 41 – ID: 7f57b55b, p. 12)  



    Todavia, cumpre registrar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, confira-se:  



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”  



    Verifico, portanto, que há incompatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária das condenações da Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 1437482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1461324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024, grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido no ponto em que tratou da correção monetária da condenação e determino que outro seja proferido levando em consideração o disposto na EC 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente